Tribunal: TJES
Processo: 0010126-10.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010126-10.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MACRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
Nº

0010126-10.2021.8.08.0347

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
:

MACRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente declarada na sentença proferida em execução fiscal. O agravante sustenta que diligenciou nos autos, o que afastaria a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ou não inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, considerando as alegadas diligências processuais realizadas pelo ente público e a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 à luz do Tema 569 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 569, estabelece que o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

Após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, sem necessidade de nova intimação ou decisão judicial expressa.

No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens em abril de 2010 e foi formalmente intimada em agosto de 2010, iniciando-se o prazo suspensivo, que se encerrou em agosto de 2011. O termo final do prazo prescricional ocorreu, portanto, em agosto de 2016.

As supostas diligências promovidas pela exequente não se mostraram eficazes ou idôneas a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, tratando-se de meros peticionamentos, incapazes de demonstrar efetiva tentativa de localização de bens.

A ausência de intimação para manifestação sobre arquivamento ou sobre a prescrição intercorrente, prevista nos §§ 2º e 4º do art. 40 da LEF, não obsta o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento pacificado pelo STJ e reiterado por este Tribunal.

Não se verificam causas suspensivas ou interruptivas no período reconhecido como hábil para a consumação da prescrição intercorrente, sendo mantida, por consequência, a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens do devedor, sendo desnecessária decisão judicial para sua deflagração.

Transcorrido o prazo suspensivo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, cuja fluência não se interrompe por diligências genéricas ou inócuas promovidas pelo exequente.

A ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre arquivamento ou prescrição não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Configurada a inércia do ente público por mais de cinco anos após o fim do prazo de suspensão, impõe-se a extinção da execução fiscal com base na prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 569; STJ, AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/12/2023; TJES, Ap. Cív. 0002007-84.2010.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
Nº

0010126-10.2021.8.08.0347

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
:

MACRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE VITÓRIA, em face de decisão monocrática proferida anteriormente, id.6832485, que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente declarada na r. sentença.

No agravo interno, debate a parte o ente agravante que não houve inércia de sua parte, pelo contrário, afirma que realizou diligências e impulsionou o curso do processo – o que, em regra, obstaria o reconhecimento do instituto da prescrição.

Em sede de contrarrazões, ressaltou a Defensoria Pública,
em favor do executado
MACRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
que o mero peticionamento não é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Entendo
não
assistir razão o agravante. Explico.

É cediço que a finalidade da prescrição intercorrente é, justamente, assegurar a segurança jurídica e evitar a perpetuação da possibilidade de cobranças dos créditos fiscais, em especial quando houver a inércia da parte credora.

Dito isto, os Tribunais Superiores assentam a previsão de atos que podem interromper o lapso prescricional, seja realizado pelas partes ou pela autoridade judicial.

Acerca da suspensão, afirma o agravante que não houve a suspensão prevista no Art. 40 da Lei n° 6.830/80, alegando a ausência de indicação pelo juízo, bem como da intimação da Fazenda Pública sobre o arquivamento provisório dos autos – destacando ainda, que em razão disso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Neste ínterim, destaco que a suspensão do lapso prescricional pelo prazo de um ano inicia-se automaticamente, havendo ou não pronunciamento judicial – conforme Tema 569 do Superior Tribunal de Justiça.

“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”

Sobre o tema firmado pelo STJ, segue o mesmo entendimento o presente Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade,
de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
.
3)
Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§

1º e 2º da Lei n. 6.830/80 LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente
o prazo prescricional aplicável
.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00020078420108080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021).

Outrossim, pontuo que a citação ocorreu em agosto de 2006 e, em abril de 2010 fora certificado pelo Oficial de Justiça a não localização do bem indicado à penhora, motivo pelo qual fora intimada a Fazenda Pública em agosto de 2010, dando início ao prazo suspensivo prescricional, com termo final em agosto de 2011, o que revela o termo inicial para configuração da prescrição intercorrente, implementada em agosto de 2016.

Pela pertinência destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
.
[...]
(STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Consignou-se na decisão monocrática agravada que
e
m
sede de apelação, também não demonstrou o ente público causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Pelo exposto, reforça-se a ausência de fundamentação para que seja afastado o reconhecimento da prescrição na decisão recorrida, motivo pelo qual mantém-se a conclusão externada.

Por despiciendas maiores considerações,
c
onheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.